Tribunal: TJDFT
Processo: 0703958-10.2025.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Órgão: 1a Turma Cível Número do processo: 0703958-10.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTES: DIEGO SOARES DE CARVALHO RODRIGUES, DARCENY SOARES DE CARVALHO RODRIGUES AGRAVADA: CLAUDIA ROSA FARIA DE ARAUJO Relator: Desembargador Teófilo Caetano Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Diego Soares de Carvalho Rodrigues e Darceny Soares de Carvalho Rodrigues em face da decisão[1] que, integrada pelo provimento que resolvera os aclaratórios[2], nos autos da execução de título executivo extrajudicial manejada em seu desfavor pela agravada – Claudia Rosa Faria de Araújo –, dentre outras providências, rejeitara a repetição em dobro do excesso cobrado e desacolhera as contas que apresentaram para homologar as contas confeccionadas pela exequente, deferindo, outrossim, o levantamento do numerário em excesso constrito em conta judiciária apontado pela exequente. Segundo o provimento guerreado, incabível a incidência da planilha apresentada pelos devedores, na medida que deixaram de agregar correção monetária nos cálculos referentes às parcelas devidas, rejeitando-se, outrossim, a repetição em dobro do indébito reclamado, nos termos do art. 940, do Código Civil, porquanto inexistira má-fé na cobrança em excesso. Demais disso, homologara os cálculos exibidos pela exequente quanto à parcela do débito incontroverso e deferira o levantamento, pelos executados, de R$375,38 (trezentos e setenta e cinco reais e trinta e oito centavos) do total dos valores constritos em conta judicial, haja vista que excedera o devido. De seu turno, objetivam os agravantes a agregação de efeito suspensivo ao agravo, sobrestando-se o andamento do curso procedimental, e, alfim, a cassação do decisório arrostado, a fim de que sejam observados o contraditório e a ampla defesa previamente à homologação das contas confeccionadas pela exequente, oportunizando, em suma, sua impugnação. No mérito, requerem a confirmação do provimento liminar e, ademais, a condenação da agravada a devolver, de forma dobrada, os valores cuja cobrança reputara indevida. Como estofo da pretensão reformatória que veicularam, argumentaram, em suma, que, apresentados os cálculos elaborados pela agravada, a decisão proferida pelo Juízo a quo que os assimilara in totum sucedera sem franquear-lhes oportunidade para ofertarem regular impugnação quanto ao apurado. Sustentaram, outrossim, que deveriam ter sido intimados para manifestarem sobre a derradeira planilha de cálculos confeccionada pela exequente antes de sua homologação, de modo que a ausência de intimação configurara cerceamento ao direito de defesa, pois inviabilizara o exercício do contraditório. Sob outro prisma, acentuaram que aparelhado aparelharam o executivo com planilha de cálculo, suprindo a omissão da exequente, demonstrando que a constrição efetuada por meio de descontos incidentes sobre seus contracheques, no total de R$52.339,40 (cinquenta e três mil, trezentos e trinta e nova reais, e quarenta centavos), exorbitara o quantum devido de R$6.543,98 (seis mil, quinhentos e quarenta e três reais e noventa e oito centavos), donde restaria um saldo favorável de R$45.795,42 (quarenta e cinco mil, setecentos e noventa e cinco reais e quarenta e dois centavos). Assinalaram, ainda, que o excesso deve ser repetido em dobro, haja vista que o montante indicado pela exequente fora infirmado em razão do reconhecimento da prescrição, o que maculara a quantia originalmente pretendida, depurando desse excesso de execução a má-fé que qualifica a cobrança como apta à sanção da repetição em dobro prevista no art. 940 do Código Civil. Diante dessas circunstâncias, apontaram que, estando patente a plausibilidade do direito que vindicam, a decisão devolvida a reexame afigura-se desprovida de sustentação, devendo, portanto, ser reformada, o que legitima, inclusive, estando a argumentação que alinhara revestida de verossimilhança, a concessão do provimento em sede de antecipação da tutela recursal, suspendendo-se a decisão agravada O instrumento afigura-se correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Diego Soares de Carvalho Rodrigues e Darceny Soares de Carvalho Rodrigues em face da decisão que, integrada pelo provimento que resolvera os aclaratórios, nos autos da execução de título executivo extrajudicial manejada em seu desfavor pela agravada – Claudia Rosa Faria de Araújo –, dentre outras providências, rejeitara a repetição em dobro pelo excesso cobrado e desacolhera as contas que apresentaram para homologar as contas confeccionadas pela exequente, deferindo, outrossim, o levantamento do numerário em excesso constrito em conta judiciária apontado pela exequente. Segundo o provimento guerreado, incabível a incidência da planilha apresentada pelos devedores, na medida que deixaram de agregar correção monetária nos cálculos referentes às parcelas devidas, rejeitando-se, outrossim, a repetição em dobro do indébito reclamado, nos termos do art. 940, do Código Civil, porquanto inexistira má-fé na cobrança em excesso. Demais disso, homologara os cálculos exibidos pela exequente quanto à parcela do débito incontroverso e deferira o levantamento, pelos executados, de R$375,38 (trezentos e setenta e cinco reais e trinta e oito centavos) do total dos valores constritos em conta judicial, haja vista que excedera o devido. De seu turno, objetivam os agravantes a agregação de efeito suspensivo ao agravo, sobrestando-se o andamento do curso procedimental, e, alfim, a cassação do decisório arrostado, a fim de que sejam observados o contraditório e a ampla defesa previamente à homologação das contas confeccionadas pela exequente, oportunizando, em suma, sua impugnação. No mérito, requerem a confirmação do provimento liminar e, ademais, a condenação da agravada a devolver, de forma dobrada, os valores cuja cobrança reputara indevida. Alinhadas essas premissas, do cotejo dos elementos que guarnecem os autos sobressai que a pretensão cassatória que veicularam os agravantes está endereçada, em sede de antecipação da tutela recursal, à agregação de efeito suspensivo ao agravo, e, no mérito, à desconstituição do decisório arrostado, para que seja previamente intimado para se manifestar sobre a derradeira planilha de cálculos confeccionada pela exequente. Outrossim, a elucidação da controvérsia devolvida a reexame demanda a aferição se subsiste legalidade na pretensão voltada à repetição em dobro do valor cobrado em excesso pela exequente, com fulcro no art. 940, do Código Civil. Assim pontuada a matéria devolvida a reexame, merece ser acentuado que a agravada ajuizara em desfavor dos agravantes execução almejando forrar-se com a quantia de R$43.941,68 (quarenta e três mil novecentos e quarenta e um reais e sessenta e oito centavos), tendo por objeto acessórios locatícios, gerados no interregno compreendido entre novembro de 2013 a fevereiro de 2015. Sobreviera em dezembro de 2025, decisão do juízo primavero reconhecendo a consumação do interregno prescricional quanto a parte do crédito perseguido, o que fora, posteriormente, confirmado pela instância recursal, nos autos do agravo de instrumento no 705982-45.2024.8.07.0000[3]: “Quanto à prescrição agitada pelo devedor (ID 164923640), verifica-se que foram cobrados débitos anteriores a 2014, e a execução foi ajuizada em dezembro de 2017. Com efeito, o título que secunda feito é um contrato de aluguel de imóvel, cuja prescrição da pretensão executória é de três anos, nos termos do artigo 206, § 3o, inc. I, do Código Civil. Assim, os valores que se referem a débito vencido 03 anos antes do ajuizamento devem ser decotados, haja vista que a pretensão já se encontrava fulminada pela prescrição. E vale mencionar que a prescrição é matéria de ordem pública, cognoscível inclusive de ofício e pode ser alegada pela parte a quem aproveita em qualquer grau de jurisdição (Código Civil, artigo 193), razão por que não obsta que seja enfrentada neste estágio processual. Pontifica-se também que, embora a nulidade dos atos deva ser alegada na primeira oportunidade em que couber à parte se manifestar nos autos, sob pena de preclusão, não se olvida que a nulidade absoluta pode ser alegada a qualquer tempo ou fase do processo (CPC 114 e 115). Ressalte-se, ainda, que o vencimento da dívida era todo dia 20 (conforme instrumento do contrato), mas a ação distribuída em 19/12/2017. Destarte, o mês de dezembro/2014 também é devido, pois a prescrição não o havia alcançado. Por fim, o ajuizamento da ação de cobrança (2013.01.1.161.653-8) e ação de ação de consignação de pagamento (2013.01.1.170855-8) interromperam a prescrição apenas das parcelas lá controvertidas; não das demais.”. Na mesma ocasião, à vista do reconhecimento da prescrição sobre parcela do débito, fora determinada a confecção de novos cálculos a fim de dar continuidade à execução. Senão, vejamos: “Muito embora o julgado trate de períodos já alcançados pela prescrição, conforme acima fundamentado, é de rigor a apresentação da planilha de cálculo, com o detalhamento de todos os valores já transferidos à conta da credora e com o decote daqueles anteriores ao prazo prescricional, isto é, antes de dezembro de 2014. Isso para que sejam estancados os descontos no contracheque do devedor, se o caso. De qualquer sorte, haja vista a probabilidade do direito (a prescrição e possível quitação do débito) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (pois estão sendo descontados valores da remuneração dos devedores), é factível que os descontos sejam suspensos, ao menos por ora (artigo 300 do CPC), até a apuração do valor devido, para fins de cotejo com o importe já adimplido. (...) Venha planilha do débito, na forma acima exposta (discriminação de todos os valores já recebidos e decotados os prescritos). Na sequência, intime-se o devedor.”[4] A agravada, após, sobejara novamente intimada para apresentar suas contas[5] e manifestar-se sobre os cálculos[6] aviados pelos agravantes/executados[7], apresentando, enfim, impugnação à planilha dos devedores, aduzindo que efetuara o levantamento de R$16.296,00 (dezesseis mil duzentos e noventa e seis reais), e agregando às parcelas devidas atualização monetária com termo inicial, além de juros moratórios a partir da distribuição, alcançando o montante de R$15.920,62, donde emergira um excesso de R$375,38 (trezentos e setenta e cinco reais e trinta e oito centavos). Essa apreensão, aliás, fora albergada pelo decisum vergastado, prolatado em fevereiro de 2025[8], nos seguintes termos, verbis: “É o relatório. Decido. Em relação aos pedidos das executadas, os cálculos apresentados para determinar o valor devido não consideraram as devidas correções monetárias incidentes nas parcelas devidas, o que obsta a homologação desses cálculos. Acerca da repetição em dobro do indébito, prevista no art. 940 do Código Civil, o pedido já foi apreciado, ID 129858675, aplicando-se a regra do art. 505 do CPC, diante da preclusão. Quanto à devolução de valores descontados em excesso, as quantias abatidas das verbas salariais do devedor encontram-se disponíveis em conta judicial vinculada ao presente feito e aguardam a decisão do agravo, em definitivo, para eventual deliberação (prints abaixo), o que impõe o indeferimento também dessa pretensão: Quanto aos argumentos veiculados pelo exequente, os valores apurados em relação às parcelas que não foram fulminadas pela prescrição encontram-se de acordo com a legislação vigente, pois consideraram a data da propositura da ação e as correções monetárias pertinentes. Razão pela qual, ficam homologados. Posto isso, aguarde-se o julgamento do agravo de instrumento no 0705982-45.2024.8.07.0000. Após, façam-se os autos conclusos para deliberação acerca das quantias disponíveis na conta judicial vinculada ao presente feito.”[9] Aludido decisório restara posteriormente integrado, em razão do julgamento dos aclaratórios aviados pelos executados, tendo sido conferida novel fundamentação à rejeição da repetição do indébito e quanto ao efeito suspensivo irradiado do julgamento do agravo de instrumento no 070982-45.2024.8.07.0000, remanescendo, contudo, incólume a conclusão anteriormente exarada: “Os embargantes pontuam que o pedido de aplicação da multa prevista no art. 940 do Código Civil tem fundamento a cobrança de valores prescritos. De fato, sob esse aspecto, esse pedido não foi enfrentado, mas as razões para o indeferimento são as mesmas já lançadas em decisão anterior, ID Isso porque a incidência dessa regra tem como requisitos a cobrança judicial, aliada à prova de má-fé, dolo ou malícia do credor, pois não envolve responsabilidade objetiva. Na hipótese, a pretensão não tem ânimo, porque no leito desta execução não é possível produzir prova da má-fé do credor ao cobrar a quantia decotada por excesso de execução, sendo certo que a simples redução do valor não justifica a aplicação dessa reprimenda. Noutro pórtico, os embargantes pretendem o levantamento dos valores já depositados, ao argumento de ser prescindível a espera do julgamento do agravo de instrumento no 0705982-45.2024.8.07.0000. Todavia, a determinação da suspensão do processo até a estabilização do aludido agravo de instrumento é desnecessária. Isso porque não foi concedido efeito suspensivo ao agravo de instrumento 0705982-45.2024.8.07.0000 (ID 188631881): ‘Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por Cláudia Rosa Faria de Araújo em face da decisão que, no curso da execução que maneja em desfavor dos agravados – Diego Soares de Carvalho Rodrigues e Darceny Soares de Carvalho Rodrigues –, apreciando os embargos de declaração por eles opostos, (i) pronunciara a prescrição da pretensão executiva relativamente aos débitos vencidos até novembro de 2014; (ii) determinara a confecção de nova planilha do crédito executado ‘com o detalhamento de todos os valores já transferidos à conta da credora e com o decote daqueles anteriores ao prazo prescricional, isto é, antes de dezembro de 2014. Isso para que sejam estancados os descontos no contracheque do devedor, se o caso’; e, (iii) determinara a expedição de ofício aos órgãos pagadores dos agravados para que cessem os descontos incidentes sobre a folha de pagamento. [...] Esteado nos argumentos alinhados, indefiro o efeito suspensivo demandado. Comunique-se ao ilustrado prolator da decisão desafiada. Expedida essa diligência, aos agravados para, querendo, responderem ao agravo no prazo que legalmente lhe é assegurado para esse desiderato.’ Aliás, quando da comunicação da interposição do agravo foi decido o seguinte por este Juízo. ID187226238: ‘Nos termos do art. 1.018, § 1°, do CPC, mantenho a decisão agravada por seus próprios e jurídicos fundamentos. Prossiga-se nos termos da decisão agravada, salvo se noticiada a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. (Grifei).’ Sendo assim, foi desmedida a superveniente determinação de suspensão da execução para aguardar o julgamento do agravo de instrumento, por ser matéria superada nos autos. O processo deve, assim, ter seu trâmite regular, nos termos da decisão embargada (salvo quanto à determinação de espera do julgamento do agravo de instrumento), que definiu: ‘Quanto à devolução de valores descontados em excesso, as quantias abatidas das verbas salariais do devedor encontram-se disponíveis em conta judicial vinculada ao presente feito e aguardam a decisão do agravo, em definitivo, para eventual deliberação (print abaixo), o que impõe o indeferimento também dessa pretensão [...] Em relação aos pedidos das executadas, os cálculos apresentados para determinar o valor devido não consideraram as devidas correções monetárias incidentes nas parcelas devidas, o que obsta a homologação desses cálculos. Quanto aos argumentos veiculados pelo exequente, os valores apurados em relação às parcelas que não foram fulminadas pela prescrição encontram-se de acordo com a legislação vigente, pois consideraram a data da propositura da ação e as correções monetárias pertinentes. Razão pela qual, ficam homologados.’ Portanto, foram homologados os cálculos apresentados pelo exequente, que demostrou ter levantado a quantia de R$ 16.296,00 (R$ 14.935,18 ID 141761667; R$ 1.333,82; ID 118940420). E, com o decote das parcelas prescritas, faria jus a receber R$ 15.920,62, de modo que deve restituir à executada apenas R$ 375,38, tudo conforme valores atualizados em 12/06/2024. Posto isso, acolho em parte os embargos de declaração para integrar a decisão embargada, na forma da fundamentação, ficando sanadas as omissões e contradições (CPC 1.022). Publicada esta decisão, deverá a exequente restituir aos executados, mediante depósito nos autos, o valor por ela recebido a mais (R$ 375,38) devidamente atualizado. A seguir, fica o CJU autorizado a destinar a cifra aos executados, para conta bancária que indicarem. E, também com a publicação, disponibilizem-se aos executados os valores vertidos em conta judicial vinculada a este processo (ID 209619563).”. Rememore-se que, sob a ótica dos agravantes, incorrera o juízo a quo em error in procedendo, na medida que homologara os cálculos exibidos pela credora sem facultar-lhes a oportunidade de contraditá-los. É o que se extrai, a propósito, do trecho das razões recursais, consoante abaixo reproduzido: “Os Agravantes apresentaram perante o juízo a quo planilha de liquidação após a reiterada inércia da Agravada em apresentar os cálculos, mesmo após inúmeras intimações. Por meio dos cálculos e documentos apresentados, os Agravantes comprovaram que foram descontados R$ 45.795,42 de suas remunerações e disponibilizados à Agravada, pugnando para que esta fizesse a devolução do montante, bem como comprovasse em juízo o valor efetivamente levantado das contas judiciais, tendo em vista que o crédito comprovado além de ser em excesso, estava também alcançado pela prescrição. Além disso, houve o pedido de aplicação da multa da dobra, prevista no art. 940 do Código Civil, tendo em vista que a Agravada demandou ilegitimamente em juízo visando o pagamento de dívida já prescrita e em valor muito superior ao devido. Nota-se que, até então a última planilha de cálculos apresentada pela Agravada nos autos, em 22 de julho de 2024, cobrava dos Agravantes a quantia de R$ 63.300,01 (sessenta e três mil, trezentos reais e um centavo), quando o correto conforme demonstrado na planilha de cálculo apresentada aos autos pelos Agravante era o valor de R$ 6.543,98 (seis mil, quinhentos e quarenta e três reais e noventa e oito centavos). Ante inércia já acima relatada da Agravante, por não atender as diversas determinações judicias para comprovar os valores já efetivamente levantados e apresentar nova planilha de cálculos já com o abatimento dos valores recebidos, por meio do documento de ID n°. 188776311, os Agravantes apresentaram perante o juízo a quo planilha de liquidação do crédito devido, demonstrando (inclusive com a juntada de todos os contracheques) que o valor excessivamente bloqueado das remunerações dos Agravante e disponibilizado a Agravada foi de R$ 45.795,42 (quarenta e cinco mil, setecentos e noventa e cinco reais e quarenta e dois centavos). Vejamos: Somente após a 5a (quinta) intimação do d. juízo a quo para que a Agravada comprovasse o valor levantado e apresentasse o cálculo do valor a ser devolvido, esta veio a juízo e apresentou sua primeira planilha de cálculos em 12/06/2024 (ID no 199975835), sem acostar qualquer prova documental dos levantamentos realizados, alegando ter levantado o montante de R$ 16.296,00 (dezesseis mil e duzentos e noventa e seis reais), sendo devido restituir aos Agravantes apenas a quantia de R$ 375,38 (trezentos e setenta e cinco reais e trinta e oito centavos). Todavia, o d. juízo a quo, sem oportunizar prévia manifestação dos Agravantes e sem qualquer comprovação documental dos valores. levantados pela Agravada, considerou corretos os cálculos apresentados pela Agravada, conforme decisão de ID 209619563, nos seguintes termos: (...). Do teor da decisão supracitada, foram opostos embargos de declaração pelo ora Agravantes, em suma, alegando contradição e preclusão com relação ao pedido de aplicação da multa da dobra prevista no art. 940 do CC, posto que o pedido atual se refere a fatos distintos e se fundamenta na declaração de prescrição da dívida cobrada, não tendo qualquer relação fática com o pedido anteriormente julgado. No mesmo sentido, o referido recurso tratou da ofensa ao contraditório e à ampla defesa, além da vedação a decisão surpresa pelas normas processualísticas, posto que o juiz jamais oportunizou a manifestação dos Agravantes quanto à planilha de cálculos juntada pela Agravada, a qual contém graves erros e não foi acompanhada de qualquer comprovação documental do levantamento dos valores expressados na planilha homologada. A planilha equivocadamente concluiu pelo desconto do crédito depositado em juízo no valor de R$ 15.920,62, quando, conforme devidamente comprovado (inclusive por meio de prova documental), deveria ser descontado apenas o valor de R$ 6.543,98, referente aos três meses de cobrança não prescrita (dezembro/2014, janeiro/2015 e fevereiro/2015), além de jamais a Agravada ter comprovado os valores descontados da remuneração dos Agravantes e por ela efetivamente sacados das diversas contas judiciais abertas. Por meio da nova decisão interlocutória (decisão agravada), que julgou os embargos de declaração, o juízo a quo deu provimento ao recurso para reconhecer a não incidência da preclusão sobre o pedido de pagamento da multa da dobra, contudo, deixou de aplicá-la sob o fundamento de ausência de comprovação da má-fé da Agravada.”.[10] Gizados os atos processuais precedentes, afere-se que, de fato, os agravantes deveriam ter sido intimados para manifestarem sobre as derradeiras contas elaboradas pela exequente, antes da homologação do apurado. Conquanto incabível rediscussão de questões já decididas, referentes aos elementos e critérios de cálculo do débito exequendo, os executados devem ser intimados para se manifestarem acerca do apurado, notadamente diante da retificação do crédito executado, aguardando-se a decisão definitiva acerca da parcela prescrita. Isso porque cuida-se de matéria que efetivamente comporta discussão, não só em respeito aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, mas para garantir o desenvolvimento do cumprimento de sentença de maneira menos gravosa ao devedor. Na hipótese, diante da nova planilha de cálculos confeccionada pela credora, o Juízo do executivo, ao homologar de plano o apurado, rechaçara a possibilidade de os agravantes apresentarem eventual impugnação aos novos cálculos da dívida. Houvera, pois, subversão da ordem processual, porquanto restaram os devedores, defronte nova apuração do débito, impedidos de se manifestarem quanto ao apurado e efetivamente influenciarem, numa perspectiva de contraditório substancial, a decisão que apreciara os cálculos. É nesse sentido o escólio doutrinário de Araken de Assis, que assim pontuara: “Em princípio, baseada a execução em título líquido, o art. 829, caput, pressupõe que o executado, ao receber a contrafé do mandado executivo, ficaria ciente, no mesmo ato, do valor da dívida. Ora, tal expectativa é ilusória. A liquidez do título se cinge ao valor expresso na memória de cálculo que acompanha a inicial. A ele se acrescem, no entanto, acessórios vincendos juros moratórios e compensatórios, correção monetária ou comissão de permanência -, porque o demonstrativo é atualizado até a data da propositura da execução (art. 798, I, b) e a citação pode demorar mais de um mês, as despesas processuais e finalmente, os honorários de advogado. (...)Em qualquer fase da execução, generalizou o STJ, tem o devedor o direito de ver atualizada a sua dívida para remir a execução ou efetivar o seu pagamento, sem que este procedimento possa ser considerado protelatório. Contra o ato de homologar a conta, eventualmente realizada para tal fim, caberá agravo de instrumento (Súmula do STJ, no 118). O depósito do valor da execução, no todo ou em parte, produz efeitos jurídicos, fazendo cessar a fluência dos juros e da correção monetária a cargo do executado, passando tal obrigação à empresa de banco depositária (art. 840, I, e extingue a obrigação nos limites da quantia depositada. (...) Como já assinalado, o valor da dívida previsto na planilha ou da posterior atualização por cálculo (do credor ou do contador) comporta discussão, a instância do exequente ou do executado, conforme a hipótese. A solução deste incidente rende agravo ao interessado. Incidindo o art. 1.019, I, o devedor poderá requerer efeito suspensivo ao recurso, ou a prestação de caução idônea, para o credor levantar a quantia (total ou parcial) objeto da controvérsia”[11] Desse modo, reconhece-se que a ordem processual restara subvertida, pois, antes mesmo que fosse assegurada oportunidade para os litigantes terem conhecimento da derradeira planilha de cálculos confeccionada pela exequente, o Juízo homologara o havido sem, contudo, oportunizar aos executados manifestarem-se em contraditório, qualificando possível cerceamento de defesa. Com efeito, é inexorável que aos agravantes, enquanto devedores, assiste o direito de se insurgir quanto a eventuais equívocos em face das novas contas elaboradas pela credora, como ocorrera na vertente hipótese. Por essa razão, não se afigura acertada a resolução que cingira a homologar os derradeiros cálculos sem assegurar aos devedores sequer conhecer do apurado. Nesse passo, revela-se deveras prudente, senão imperativo, que o presente recurso seja recebido com o efeito suspensivo vindicado, a fim de que sejam sobrestados os efeitos do decisório guerreado até resolução definitiva do inconformismo. Quanto à devolução em dobro de eventual indébito, desde logo, deve ser assinalada a desconformidade do aduzido com o havido no curso processual e com o disposto no artigo 940 do Código Civil. Com efeito, além de a matéria já ter sido resolvido no curso do executivo, restando acobertada pela preclusão, na hipótese em concreto não subsiste cobrança de montante pago, fiando os exequentes a arguição na subsistência de cobrança de débito afetado pela prescrição. Ou seja, inexiste cobrança de débito pago, tornando inviável se cogitar da possibilidade de aplicação da sanção apregoada por aludido dispositivo, que tem como premissa basilar a subsistência de pagamento indevido. Inexistente pagamento do montante cobrado, inviável a aplicação da sanção. Demais disso, a aplicação da penalidade tem como pressuposto a subsistência de má-fé, do que não se cogita na espécie. Assim verificados os pressupostos, o efeito suspensivo reclamado pelos agravantes deve ser concedido em parte, sendo forçoso reconhecer que o decisório arrostado, confrontando com a relevante fundamentação aduzida, é capaz de lhe trazer prejuízo material de difícil reparação, razão pela qual deve ser parcialmente suspenso até que a questão em foco seja levada ao Colégio Revisor. A apreensão desses argumentos legitima a agregação ao agravo do efeito suspensivo almejado. Esteado nos argumentos alinhados e lastreado no artigo 1.019, inc. I, do estatuto processual, agrego ao agravo o efeito suspensivo postulado para sobrestar os efeitos da decisão arrostada na parte em que homologara os derradeiros cálculos apresentados pela agravada, determinando que sejam os executados/agravantes ouvidos antes de deliberação sobre o montante apurado, podendo o executivo prosseguir na sequência, ficando preservado o decidido quanto ao mais. Comunique-se ao ilustrado prolator da decisão desafiada. Expedida essa diligência, à agravada para, querendo, responder ao agravo no prazo que legalmente lhe é assegurado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 26 de fevereiro de 2025. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - Decisão de ID 209619563 dos autos principais (fls. 1150/1151). [2] - Decisão de ID 220480054 dos autos principais (fls. 1168/1172). [3] - Decisão nos autos principais ID 181413035 (fls. 850/852). [4] - Ibidem. [5] - Decisões dos autos principais de ID 185996950 (951), [6] - Pet dos autos principais ID 188776308 (fls. 1039/1040). [7] - Decisão dos autos principais de ID 196817795 (fls. 1141). [8] - Decisão dos autos principais de ID 209619563 (fls. 1150/1151). [9] - Decisão ID 209619563 dos autos principais (fls. 114/115). [10] - Agravo ID 68523799 – pgs.: 4/5 (fls. 5/6). [11] - Manual da Execução, 19a ed., RT, 2017, SP, p. 949/951, itens 261 e 262.